Tribunal: TJDFT
Processo: 0701648-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITA. AVÓ CADASTRADA COMO VISITANTE DE OUTRO NETO TAMBÉM PRESO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROVIMENTO.
Ainda que o art. 7o da Portaria da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal - VEP 008/2016, não permita a visita a mais de um apenado, exceto se pai ou mãe ou único familiar a visitar pelo menos um deles, no caso concreto, pode tal disposição ser afastada, considerado o princípio da razoabilidade..
Ainda que justificáveis os motivos que levaram à edição da Portaria VEP 008/2006, não pode tal normativo, em determinadas situações concretas, impedir o direito de visita ao preso, que é assegurado pela LEP e pela Constituição Federal, pois a efetiva integração social envolve a participação da família. Não cabe, nem é razoável, no caso concreto, impor a uma avó a escolha perversa de visitar apenas um de seus netos presos, tanto mais quando inexistente qualquer registro concreto idôneo para contraindicar a visita.
Recurso provido.